Tribunal: TJSP
Processo: 1008493-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – DISTRATO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE VALORES. Juros de mora. Incidência a contar do trânsito em julgado. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008493-42.2020.8.26.0100
Registro: 2020.0000994828
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008493-42.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ABEILLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e EVEN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA S/A, são apelados WILLIAM FELIPE NUNES MALCATO e
JULIANA BENACHIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008493-42.2020.8.26.0100
2
17a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP
Apelantes: ABEILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EVEN
CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
Apelados: WILLIAM FELIPE NUNES MALCATO e JULIANA BENACHIO
MM. Juíza de Direito: Dra LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA
VOTO No 28137
APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
DISTRATO
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
REPETIÇÃO DE VALORES. Juros de mora. Incidência a contar
do trânsito em julgado. RECURSO PROVIDO.
A
sentença
de
fls. 235/241
julgou
parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato, cumulada com
repetição de valores proposta por William Felipe Nunes Malcato e Juliana
Benachio contra Abeille Empreendimentos Imobiliários Ltda e Even
Construtora e Incorporadora S/A, para declarar a rescisão contratual e
condenar as requeridas à restituição aos autores da quantia correspondente a
80% dos valores por ele adimplidos, com atualização monetária desde cada
desembolso e com juros de mora, a contar da citação. Em razão da sucumbência
as rés arcarão com 50% cada, ao pagamento das custas e despesas do
processo, além dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00. Após,
foram rejeitados embargos declaratórios (fls. 246).
Inconformadas,
as
rés
recorrem
(fls. 249/252), requerendo a incidência dos juros de mora, a partir do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008493-42.2020.8.26.0100
3
julgado.
Recurso
recebido,
processado
e
contrarrazoado (fls. 258/264).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de rescisão
contratual, cumulada com devolução de valores, decorrente de contrato de
compra e venda firmado entre consumidor e incorporadora.
Insurge-se a parte requerida, no tocante
ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que sua incidência deve-se dar a
partir do trânsito em julgado.
Com efeito, a rescisão se deu por
desistência do adquirente, inexistindo mora anterior da vendedora. Portanto, a
sua incidência deve realmente ser contada a partir do trânsito em julgado.
Nesse sentido:
“Os juros moratórios, na hipótese de resolução do
compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos
promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008493-42.2020.8.26.0100
4
julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor.”1
Mantém-se a r. sentença quanto aos
demais aspectos, inclusive ônus sucumbenciais.
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 STJ, 3a Turma, REsp no 1.617.652-DF, Rel. Min. Nancy Andrigui, J. 26.09.2017.